Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DESPROVIDO DE REGISTRO. SÚMULA 621 STF. SÚMULA 84 STJ. SIMULAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade, nos termos do art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. O rigor da Súmula 621 do STF, aprovada em 1984, foi sendo abrandado ao longo do tempo, conforme vasta jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, resultando na Súmula 84 do STJ, segundo a qual “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
3. In casu, o embargante comprovou a posse sobre o imóvel objeto de penhora por meio de instrumento particular de cessão de direitos, instrumento de procuração com poderes para dispor sobre o referido imóvel registrada em cartório, contrato de locação na condição de locador com firma registrada em cartório e recibo de pagamento do condomínio em seu nome.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.